Tribunal: CARF
Processo: 13910.720801/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.720801/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.229 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
DORCAS SÓCIO JORGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63. Falta
de comprovação da data do início da moléstia através de laudo oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 88 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 77 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 46 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.720801/2011-35
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.229 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.720801/2011-35

Trata o presente processo de impugnação de fls. 02 a 11, contra a Notificação de
Lançamento no 2007/609451488674215, de fls. 12 a 16, no qual se tem a constituição
do crédito tributário de R$ 3.387,35 de Imposto Suplementar, R$ 2.540,51 de multa de
ofício e acréscimos legais pertinentes, em razão da revisão da Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física ano-exercício 2007, em que se constatou a omissão de rendimentos
de R$ 10.529,84, auferidos do INSS, e R$ 14.992,32, da Prefeitura de Santo Antonio da
Platina.
A contribuinte alega que já vem discutindo na Justiça o seu direto à repetição do
indébito por ter sido descontado IRRF de sua aposentadoria, pois a mesma apresenta
quadro de cardiopatia grave, e, considerando que é portadora de tal moléstia desde
1999, retificou as Declarações de Ajuste dos anos bases de 2005 a 2008.
A autoridade fiscal sustenta sua autuação nos seguintes termos (fl. 14):
A contribuinte, devidamente intimada, não apresentou comprovação da data da
aposentadoria nem do laudo oficial comprovando ser portadora de moléstia grave.
A contribuinte traz em sede de impugnação o laudo oficial emitido, em 11 de abril de
2010, pela Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antonio da Platina à fl. 19.
Alfim, a requerente pede o acolhimento da presente impugnação.
A numeração digital será a considerada no presente acórdão.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção está condicionada ao reconhecimento da doença por meio de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, e aplica-se a partir da data em que a doença for contraída, quando
identificada no laudo pericial.
Cientificada da decisão de primeira instância em 23/05/2013 (e-fls. 87), o sujeito
passivo interpôs, em 18/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portadora de
moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos. Busca comprovar a
data de inicio de sua aposentadoria e entende que os diversos documentos médicos acostados aos
autos suprem a falta de indicação da data de início de sua moléstia no laudo oficial. Aponta que
retificou suas Declarações de Ajuste Anual – DAA a fim de alcançar a repetição do indébito.
Cita Jurisprudência
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$25.522,16.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.229 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.720801/2011-35

Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Anote-se também que o referenciado Processo Judicial de Repetição de
Indébito, Procedimento Comum do Juizado Especial Cível da Justiça Federal do Paraná (e-fls.
17), encontra-se, conforme informação obtida junto à Pagina de Consulta da Internet do TRF4,
em segredo de justiça, o que impede sua apreciação.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões,não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
As novas provas colacionadas (e-fls. 96 e 97) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se do
Decreto n. 09/80 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina (e-fl. 96) e do Atestado
emitido pelo médico DR. Carlos Alberto Ribeirete Prado (e-fl. 97).
Em continuidade, para apreciação do direito à isenção de imposto de renda
sobre rendimentos de pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação
vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada
pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (ora destacado)
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.229 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.720801/2011-35

Complemente-se indicando que de acordo com o §5o art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), a data de início da isenção é a data do laudo pericial,
ou a data de diagnóstico da doença, quando indicada no laudo. In verbis:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(ora destacado)
Ora, neste momento processual, comprova a interessada que cumpre a primeira
condição acima apontada, qual seja, a que seus rendimentos sejam oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão, cf. cópia do Decreto n. 09/80 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da
Platina (e-fl. 96), o qual aponta o início da aposentadoria da interessada em 12/06/1980, ano
calendário anterior ao da presente lide, 2006.
Mas resta ainda sem comprovação o segundo requisito, o laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
comprovando o início da enfermidade que acomete a contribuinte, cf. determinação legal acima
exposta. Senão, veja-se. O Laudo Médico Pericial acostado à impugnação (e-fl. 19), como bem
já apontado pela Primeira Instância, embora emitido por órgão oficial municipal não traz a data
de início de acometimento da moléstia. Assim, por este Laudo, apenas poderia ser reconhecida a
isenção a partir de sua emissão, 11/04/2010, ano calendário posterior ao da contenda.
Já o atestado acostado junto ao recurso (e-fl. 97), embora indique o início da
moléstia em 1.999, não foi comprovadamente emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, como exigido pela legislação de regência.
Outros documentos médicos já foram acostados aos autos desde a fase impugnatória (e-fls.
20/28), mas embora pretendam demonstrar o início da enfermidade em data anterior ao ano
calendário sob comento, também não se revestem da formalidade oficial demandada na espécie.
Assim, não há como ser reconhecida a isenção dos rendimentos recebidos pela recorrente por
portabilidade de moléstia grave para o ano calendário 2006.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.229 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.720801/2011-35

Fl. 113
DF CARF MF
Original